Tribunal: STF
Processo: HC 234604
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edson Donizette Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. PENA FIXADA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi obstada com a justificativa de que o Agravante se dedicava às atividades criminosas em razão do modus operandi. Isso porque o Réu "foi contratado por uma pessoa de alcunha 'Cabeça' para que realizasse o transporte da droga até Canarana, inclusive fornecendo para tal desiderato o próprio carro da família, o qual foi modificado com um fundo falso abaixo do banco traseiro, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)", o que legitima a não redução das penas na terceira fase da dosimetria.. 



    2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



     3. No caso, embora aplicada a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, justificase a imposição do regime fechado com base em fundamento concreto, qual seja, a quantidade de drogas apreendida (87 kg de cocaína). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 856.034 AgRg, ministra Laurita Vaz)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja aplicada causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com a consequente alteração na dosimetria da pena.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, a quantidade da droga, somados as circunstâncias da prisão, foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação da paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabendo destacar o seguinte trecho do acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (eDoc 6, fls. 37 e 38):



    [...] é incontestável o envolvimento do réu com organização criminosa ou atividade criminosa, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a ele confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [mais de 87 kg de cocaína] se estivesse começando no mundo do tráfico.



    E não é só isso. Consoante se infere do interrogatório do apelante, ele foi contratado por uma pessoa de alcunha “Cabeça” para que realizasse o transporte da droga até Canarana, inclusive fornecendo para tal desiderato o próprio carro da família, o qual foi modificado com um fundo falso abaixo do banco traseiro, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    Depois, não é crível que uma pessoa que diz não ter qualquer contato com organização criminosa, seja contratado para o transporte de mais de 87 kg de cocaína e planejada com antecedência a viagem, com o pagamento, pela organização, dos valores referentes ao transporte e modificação do seu veículo familiar. 



    Logo, entendo que o réu teve participação ativa no crime, com envolvimento com organização criminosa, já que fez parte da preparação da empreitada criminosa, sobretudo com o fornecimento do seu veículo para a prática delitiva, o que afasta a figura de “mula do tráfico”. 



    De mais a mais, como bem consignou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, “não se pode olvidar que o veículo estava sendo monitorado pela organização criminosa, tanto que os próprios policiais já tinham a informação de que o ‘grupo’ estaria se preparando para resgatar a carga apreendida, daí porque, foi necessário ser encaminhá-la para local mais seguro. Além disso, o altíssimo valor econômico da carga apreendida (mais de um milhão de reais), indica que o acusado não foi escolhido aleatoriamente, como informou, sendo pessoa de confiança da organização criminosa dona da droga” (id. 139175670). 



    Fixadas tais premissas, forçoso reconhecer que, pela análise das provas recolhidas na fase inquisitorial e em juízo – sobretudo pela grande quantidade de entorpecente apreendido em sua posse [87 kg de cocaína], e pelo seu envolvimento com organização destinada à mercancia ilícita, evidenciado está que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar. (grifei)



    No mesmo sentido se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (eDoc 6, fls. 44 e 45):



    Na hipótese, observo que a minorante em questão foi obstada com a justificativa de que o Agravante se dedicava às atividades criminosas em razão do modus operandi. Isso porque o Réu "foi contratado por uma pessoa de alcunha 'Cabeça' para que realizasse o transporte da droga até Canarana, inclusive fornecendo para tal desiderato o próprio carro da família, o qual foi modificado com um fundo falso abaixo do banco traseiro, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)" (fl. 60; sem grifos no original), o que legitima a não redução das penas na terceira fase da dosimetria.



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente